Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de retificação do precatório, consistente em fazer constar a natureza alimentar do crédito decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia, com a finalidade de que o pagamento fosse realizado com a preferência constitucional.

2 – Conversão licença-prêmio em pecúnia. Caráter da verba. Ao contrário do que restou consignado na decisão impugnada (id 110430712, processo de origem: 0723734-21.2020.8.07.0016), não há incompatibilidade entre o caráter indenizatório da verba salarial com o caráter alimentar decorrente de sua conversão em pecúnia, uma vez que a sua não fruição, ao acarretar o seu recebimento por meio de indenização, reverte-se, em última análise, ao sustento do servidor e de sua família. É neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A conversão da licença-prêmio em pecúnia possui caráter compensatório, em virtude do não exercício de um direito legalmente assegurado. Todavia, esse viés indenizatório não retira o caráter alimentar do crédito, o que significa dizer que a licença prêmio convertida em pecúnia tem verba de caráter alimentar e de natureza indenizatória” (Acórdão 801964, Relatora ANA CANTARINO). Neste sentido o STJ no AgRg no RMS 37177 / GO, 2012/0036486-6 Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141), 04/06/2013 e REsp 252618 / DF 2000/0027584-0 Relator(a) Ministro EDSON VIDIGAL (1074). No âmbito das Turmas Recursais, o Acórdão 1136969, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). Dessa forma, é devido o reconhecimento da natureza alimentar da verba em discussão, de modo que se faz necessária a retificação do precatório, quanto ao ponto, a fim de que lhe seja atribuída a preferência constitucional.

3 – Supressão de Instância. O pedido cumulativo consistente em fazer constar o número de meses referentes à RRA (rendimentos recebidos acumuladamente) para fins de imposto de renda não merece acolhimento. O exame da questão, nesta sede, importaria supressão de instância, uma vez que não foi veiculado na origem. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para determinar a retificação do precário, de forma que conste que a referida verba possui natureza alimentar.

4 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

F